Tribunal: TJDFT
Processo: 0008801-65.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008801-65.2016.8.07.0003 AGRAVANTES: EDSON FELIPE FERREIRA, WILTON RODRIGUES DO CARMO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO WILTON RODRIGUES DO CARMO e EDSON FELIPE FERREIRA se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante afirma que há ofensa direta à Constituição Federal e que os temas em debate possuem repercussão geral e se fundamentam na Carta Magna. Já o segundo recorrente alega deficiência na fundamentação do acórdão recorrido, acrescentando que a tese recursal foi prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026